Tribunal: TJDFT
Processo: 0711144-08.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO DOS AUTORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de Indenização por danos morais e materiais cuja sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a pagarem aos autores as quantias de R$ 6.255,78 (seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos), a título de indenização por danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, de indenização por danos morais.
2. A 1a ré interpôs recurso inominado no qual afirma, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação. No mérito, alega, em síntese, que não tem responsabilidade com o cancelamento da passagem dos autores e que são públicas e notórias as consequências das medidas tomadas para contenção da pandemia causada pela Covid-19. Argumenta que a causa trata de um caso fortuito externo/força maior, não inerente ao contrato, e, por conseguinte, incapaz de caracterizar a responsabilização civil e que não existe dano moral indenizável quando a viagem é cancelada por situação alheia à vontade das partes. Impugna, por fim, o valor da condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A parte autora comprovou que adquiriu passagens aéreas através do sítio eletrônico da requerida (ID 32912435) e atribui a ela a responsabilidade pelos danos suportados em decorrência do cancelamento das mencionadas passagens, de modo que a análise da culpa da recorrente é matéria atinente ao mérito da causa e será oportunamente apreciada. Em razão do nexo entre os fatos alegados pelos autores e a recorrente, há pertinência e legitimidade desta para figurar no polo passivo da ação. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia em questão consiste no exame, tão somente, da ocorrência, ou não, de danos morais aos autores em razão do cancelamento das passagens dos mesmos.
6. No caso em apreço, os autores comprovaram que adquiriram passagens aéreas de ida e volta para o trecho Brasília – João Pessoa, em viagem que seria realizada entre os dias 26/08/2021 e 01/09/2021. As respectivas passagens foram adquiridas por meio do sítio eletrônico da 1a ré, ora recorrente, e a viagem seria realizada pela 3a ré (ID 32912435). É incontroverso nos autos que o voo dos autores foi unilateralmente cancelado, de modo que eles tiveram de adquirir novas passagens aéreas em novo voo para poder chegar ao destino planejado.
7. Não obstante o delicado momento pelo qual atravessam as agências de viagens e as companhias aéreas em razão da pandemia causada pela COVID-19, é certo que as mesmas não devem se furtar ao cumprimento de suas obrigações básicas. Assim, o cancelamento de voo sem qualquer aviso prévio, impondo aos consumidores o ônus de se locomover ao aeroporto acreditando que o voo programado estaria confirmado, aliado à necessidade de aquisição de novas passagens e, sobretudo, à busca dos autores por informações a respeito dos voos adquiridos, são situações que extrapolam o mero dissabor e adentram na esfera do dano moral. Cabe ressaltar que a questão em análise não se refere, apenas, ao cancelamento do voo, situação até admissível em tempos de pandemia, mas, sim, à ausência de qualquer aviso prévio a respeito do cancelamento.
8. Cabe ressaltar que os autores apresentaram aos autos e-mail da recorrente confirmando a realização da viagem (ID 32912441). Ademais, os recorridos demonstraram nos autos que buscaram contato com a recorrente por diversos meios de comunicação (telefone, e-mail, redes sociais) a fim de buscar a solução de problema ao qual não deram causa. Portanto, o dano moral aos autores é inequívoco e comprovado.
9. É certo que o art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio. No entanto, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o contrato de intermediação se limite ao negócio da venda dos bilhetes. Assim, tendo em vista que a recorrente somente realizou a venda da passagem aérea (e não de pacote turístico), não há que se falar em responsabilidade solidária pelos eventos narrados. Quanto mais na hipótese, em que o voo foi cancelado em virtude da pandemia de Covid-19, fato inevitável e imprevisível à agência de turismo, configurando fortuito externo, causa excludente de responsabilidade. Assim, a responsabilidade pelos danos aos requerentes é, no caso, exclusivamente, da 3a requerida – TAM LINHAS AÉREAS S/A.
10. Recurso da 3a ré conhecido e provido. Sentença reformada para alterar a condenação por danos morais e fixar que a responsabilidade pelo pagamento da mesma é exclusiva da 3a requerida – TAM LINHAS AÉREAS S/A. Sentença mantida nos demais pontos.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.